Tribunal: STF
Processo: Rcl 67945
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI 8.906/94. RECLAMANTE SEGREGADA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE A RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADA PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.